Tribunal: TJBA
Processo: 0308249-29.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308249-29.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LINDAURA COPIS DA COSTA Advogado(s): LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DO CARGO PARADIGMA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de desvio de função e condenação do Estado da Bahia ao pagamento de diferenças remuneratórias. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se as atividades desempenhadas pela apelante caracterizam desvio de função em relação ao cargo de Agente de Tributos Estaduais, com consequente direito às diferenças salariais. III. Razões de decidir 3. O desvio de função exige prova inequívoca do exercício de atribuições privativas de cargo diverso daquele para o qual o servidor foi investido. 4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece o direito às diferenças salariais quando configurado o desvio de função, mas veda o reenquadramento sem concurso público. 5. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram a execução de atividades administrativas e de apoio na Secretaria da Fazenda, não abrangendo as funções típicas e privativas de Agente de Tributos Estaduais. 6. Ausente prova robusta, não há como reconhecer o desvio de função, razão pela qual a sentença deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "O reconhecimento do desvio de função demanda prova robusta do exercício habitual de atividades privativas do cargo paradigma, não se configurando com a execução de tarefas administrativas ou de apoio correlatas ao cargo originário." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.210/2002, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.850.876/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 26.10.2020; STF, ARE 686203 ED, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 25.06.2013; TJ-BA, Apelação 0503984-83.2014.8.05.0080, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 2ª Vice-Presidência, pub. 25.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0308249-29.2012.8.05.0001, figurando como apelante LINDAURA COPIS DA COSTA e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.